Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA. HOLOPROSENCEFALIA ALOBAR. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. A saúde é um direito de todos e dever do Estado conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 196, reiterado pela Lei Orgânica. Assim, comprovada a necessidade e a urgência na realização de procedimento cirúrgico, é dever do Estado a sua promoção.

2. Não se afigura aceitável a argumentação de que o enfermo deva aguardar em fila de espera. Isso pode ser uma realidade, mas não é o que a Constituição Federal previu como direito de todos e dever do Estado.

3. Agravo provido.